Tribunal: TJDFT
Processo: 0729859-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM IMÓVEL. MEAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO INVENTÁRIO. ART. 612, CPC.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de inventário, admitiu a possibilidade de meação ao agravado, a despeito da alegação de que este já estava separado de fato da falecida, à época da aquisição do imóvel em evidência.
2. Considerando que a separação de fato – e o momento em que ela supostamente teria ocorrido – se apresentam, nestes autos, como elementos que dependem de dilação probatória, incide sobre o caso concreto o artigo 612 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, deve tal discussão ser travada perante as vias ordinárias.
3. Recurso conhecido e desprovido.